Tribunal: STF
Processo: HC 213426
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 724.586/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 11/01/2022, pela suposta prática dos crimes dos arts. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), e 129, § 13 (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340, de 2006 (contexto de violência doméstica e familiar). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo a Primeira Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita. Defende ser possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa.



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018); HC nº 116.437/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013); e HC nº 169.791/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020).



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “(...) O flagrado é reincidente, conforme certidão extraída do Sistema Oráculo (mov. 4.1). Os fatos versam sobre violência doméstica e familiar, indicando necessidade de aplicação de medidas cautelares. Assim, presente a condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP. 



    Os pressupostos da prisão preventiva dividem-se na exigência em pressuposto probatório (prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, reunidos sob a rubrica do fumus comissi delicti) e pressuposto cautelar, consistente no perigo de liberdade. Este é consubstanciado no risco provocado pela manutenção da liberdade do sujeito passivo da persecução penal, na medida em que pode restar comprometida a garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Quanto ao primeiro, tem-se que, após serem chamados pela vítima, relatando que ela e sua filha teriam sido agredidas e ameaçadas pelo custodiado com arma de fogo. Em diligências pelo local, encontraram o armamento dentro do fogão. Entendo que, portanto, está amplamente satisfeito o pressuposto probatório, pois exsurge dos depoimentos colhidos e da apreensão realizada. 



    Da mesma forma, tem-se o periculum libertatis. As alterações legislativas profundas que são paulatinamente inseridas em nosso sistema para proteger a mulher vítima de violência vieram para atender às situações peculiares, motivo pelo qual, apesar de serem crimes que, em regra, não desafiam a imposição de penas altas, efetivamente permitem considerar-se o aprisionamento provisório sem que, com isto, haja violação da proporcionalidade - tanto é assim que o art. 313, III, vem para explicitamente permitir a prisão nestas circunstâncias. No caso, o flagrado agrediu e ameaçou as vítimas com arma de fogo, objeto letal destinado exclusivamente a isto. Alia-se este fato ao que recentemente foi condenado por delito envolvendo violência doméstica, havendo também sido condenado por homicídio. Logo, a dinâmica dos fatos aliada ao passado do custodiado indicam necessidade de prisão preventiva para acautelamento social, uma vez que há concreto risco de escalonamento de violência com potencial resultado grave. Assim, evidente o risco à ordem pública no caso em tela. (...)” (e-doc. 3, p. 9; grifos nossos)



    8. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, frisou haver o paciente ameaçado as vítimas (companheira e filha) com a utilização de arma de fogo. Destacou o contexto envolvendo violência doméstica. Ressaltou tratar-se de reincidente. Aludiu a condenações anteriores por homicídio e crime relacionado a violência doméstica. Assentou necessária a prisão para garantir a ordem pública.



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a reincidência, ante o risco de reiteração delitiva, são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. (...) 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.” 



    (HC nº 143.337/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/11/2018, p. 26/02/2019; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos) 



    10. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator